Tribunal: TJMT
Processo: 1122589-94.2025.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1122589-94.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO BRADESCO S.A. E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS
-
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
-
CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM
-
RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE
-
CABIMENTO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL
-
TERMO DE QUITAÇÃO ANUAL
-
INEFICÁCIA PARA AFASTAR DIREITO FUTURO DECORRENTE DA RESCISÃO
-
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
-
FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO
-
RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DO ESCRITÓRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 –
Apelações cíveis interpostas por Banco Bradesco S.A. e Galera Mari e Advogados Associados contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado para o patrocínio de ação de busca e apreensão. O banco sustentou cerceamento de defesa, inadequação da via eleita, impossibilidade de arbitramento diante da existência de contrato escrito, eficácia liberatória dos termos de quitação e ausência de implementação da condição de êxito. O escritório postulou a majoração dos honorários arbitrados, por entender insuficiente o percentual fixado na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 –
Há 4 questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios em contrato ad
exitum
rescindido unilateralmente pelo contratante; (
iii
) determinar se os termos anuais de quitação afastam o direito à remuneração proporcional decorrente da rescisão; e (
iv
) definir o critério e o percentual adequados para a fixação dos honorários arbitrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a controvérsia é eminentemente documental e o conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento judicial, nos termos dos
arts
. 355, I, e 370 do CPC.

4 -
A rescisão unilateral e imotivada do contrato pelo cliente impede a implementação da condição de êxito e legitima o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente desenvolvido pelo advogado.

5 -
O contratante não pode impedir a ocorrência da condição contratual e, posteriormente, invocar sua não realização para eximir-se da obrigação de remunerar os serviços prestados, sob pena de violação da boa-fé objetiva e de enriquecimento sem causa.

6 -
A existência de contrato escrito com cláusula remuneratória ad
exitum
não afasta o interesse processual nem impede a ação de arbitramento quando ocorre rescisão antecipada por iniciativa do mandante.

7 -
Os termos anuais de quitação abrangem apenas obrigações vencidas e adimplidas nos respectivos períodos, não constituindo renúncia prévia a direito futuro surgido em decorrência da posterior rescisão contratual.

8 -
A fixação dos honorários deve observar os critérios do art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/94, considerando o grau de zelo profissional, a relevância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para sua execução.

9 -
A prova dos autos demonstra que o escritório autor patrocinou integralmente a demanda por longo período, impulsionou o processo e participou das negociações que culminaram no acordo, sem que houvesse atuação substancial do patrono sucessor apta a justificar a atribuição exclusiva do resultado econômico obtido.

10 –
A remuneração arbitrada em percentual reduzido mostra-se desproporcional à efetiva contribuição do escritório para o resultado alcançado, sendo adequada a fixação de honorários correspondentes a 10% sobre o proveito econômico obtido pelo banco mediante o acordo celebrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1 -
Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido e recurso de Galera Mari e Advogados Associados parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o julgamento da controvérsia.

A rescisão unilateral e imotivada de contrato de honorários advocatícios ad
exitum
autoriza o arbitramento judicial de remuneração proporcional aos serviços efetivamente prestados.

A existência de contrato escrito não impede o arbitramento judicial quando a extinção antecipada do vínculo inviabiliza a implementação da cláusula de êxito.

Termos genéricos de quitação não afastam direito futuro surgido em decorrência de posterior rescisão contratual.

O arbitramento deve observar a efetiva contribuição do advogado para o resultado útil obtido e os critérios previstos no art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/94.

É cabível a fixação de honorários sobre o proveito econômico obtido pelo contratante quando demonstrada a participação substancial do advogado na obtenção do
resultado final
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos
por BANCO BRADESCO S.A.
e
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n.º 1122589-94.2025.8.11.0041
.

Na origem, a autora sustentou que patrocinou a ação de Busca e Apreensão n.º 1000528-92.2019.8.11.0026, ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. perante a Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, atuando desde o ajuizamento da demanda até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios ocorrida em novembro de 2020.

Alegou que, embora a remuneração contratual estivesse vinculada ao êxito da demanda, a ruptura unilateral promovida pelo cliente impediu a implementação da condição contratualmente prevista, fazendo surgir o direito ao arbitramento judicial dos honorários advocatícios.

Sobreveio sentença de procedência, que reconheceu o direito da sociedade autora ao arbitramento dos honorários advocatícios em decorrência da rescisão unilateral do contrato firmado entre as partes, fixando a remuneração em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.
(id.
368600399
).

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

O Banco Bradesco S.A., preliminarmente, alegou cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, bem como a inadequação da via eleita e a impossibilidade de arbitramento diante da existência de contrato escrito disciplinando a remuneração dos serviços advocatícios.

No mérito, sustentou a eficácia liberatória dos termos anuais de quitação firmados entre as partes, a não implementação da condição suspensiva prevista contratualmente e a consequente improcedência da pretensão autoral.

Por sua vez, GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS postulou a majoração da verba arbitrada, sustentando que o percentual fixado na sentença não observa os critérios previstos no art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/94, tampouco a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.388.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

I – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O Banco Apelante sustenta nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide.

Entretanto, a
controvérsia instaurada é essencialmente documental, fundada na interpretação do contrato de prestação de serviços advocatícios, dos termos de quitação, da documentação produzida no processo patrocinado pela autora e dos efeitos jurídicos decorrentes da rescisão unilateral do vínculo contratual.

Trata-se, portanto, de matéria eminentemente de direito.

Nos termos dos
arts
. 355, I, e 370 do Código de Processo Civil, o magistrado é destinatário da prova e pode julgar antecipadamente a demanda quando reputar suficiente o conjunto probatório constante dos autos.

Nesse sentido;

APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

“1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes à formação do convencimento judicial.

2. A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios confere ao profissional o direito ao arbitramento judicial de honorários proporcionais aos serviços prestados, sob pena de enriquecimento ilícito do contratante.”

(TJMT, RAC 1040940-44.2024.8.11.0041, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RELATORA: TATIANE COLOMBO, JULGADO EM 10/11/2025).

O apelante não demonstrou qual fato controverso e relevante pretendia provar por outros meios, nem o prejuízo concreto advindo do indeferimento de dilação probatória.

Assim, rejeito a preliminar.

II – MERITO.

A controvérsia reside na possibilidade de arbitramento judicial de honorários após a rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios que previa remuneração vinculada ao êxito (ad
exitum
).

Embora o contrato previsse pagamentos por etapas e gatilhos de adiantamento, observa-se que a remuneração substancial do patrono permanecia vinculada ao êxito econômico das ações.

Ocorre que a própria instituição financeira promoveu a resilição unilateral do contrato antes da conclusão das demandas patrocinadas.

Essa situação cria uma lacuna contratual que legitima e torna necessária a intervenção judicial para arbitrar uma remuneração justa e
proporcional pelo trabalho efetivamente prestado, sob pena de flagrante enriquecimento ilícito do contratante, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

A conduta do banco viola, ainda, a boa-fé objetiva (art. 422 do CC), especialmente em sua função de vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), pois não pode o contratante, por ato próprio, impedir a condição de êxito e, em seguida, valer-se da não ocorrência desta para se eximir de sua obrigação de remunerar.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO OU RENÚNCIA. CLÁUSULA PENAL. INCABÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 568/STJ.

(...)

6. Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes.

7. Agravo interno não provido.

(STJ, AGINT NO ARESP 2348277 MG 2023/0122060-7, TERCEIRA TURMA, RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, JULGADO EM 22/10/2023).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E CARÊNCIA DA AÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – VERBA HONORÁRIA FIXADA EM VALOR IRRISÓRIO – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – RECURSO DO BANCO/RÉU DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, é inidônea preliminar de inépcia da inicial e carência de ação arrimada na suposta existência de previsão de cláusula contratual a respeito da verba profissional devida para a hipótese versada. Inteligência
arts
. 267, VI, 269, I e II, e do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.

2. Segundo o STJ, “o fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante” (STJ - Terceira Turma -
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 15/8/2022).

(...)

(TJMT, RAC 1024919-61.2022.8.11.0041, 1ª CÂMARA CÍVEL, RELATOR: JOÃO FERREIRA FILHO, JULGADO EM 04/06/2024).

Portanto, a sentença agiu corretamente ao reconhecer o cabimento da ação de arbitramento.

Por outro lado
, em que que pese o apelante defenda que os termos de quitação anuais, firmados pelo escritório, representam uma renúncia expressa, plena e irrevogável a quaisquer outros valores, nos termos do art. 24, § 5º, do Estatuto da Advocacia.

Contudo, os referidos termos de quitação, como bem analisado pelo juízo de origem, referem-se às obrigações vencidas e pagas nos respectivos exercícios anuais.

Esses documentos não têm o condão de configurar uma renúncia prévia e genérica a um direito futuro e incerto, qual seja, o direito à remuneração proporcional que só nasceu com a rescisão unilateral do contrato em novembro de 2020.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS AO TRABALHO REALIZADO. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. VALOR ARBITRADO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

III. Razões de decidir:

3 .
Inexistência de cerceamento de defesa, tendo o juízo de origem julgado antecipadamente a lide com base em prova documental suficiente. 4. A rescisão unilateral do contrato não afasta o direito ao recebimento proporcional por serviços já prestados, sob pena de enriquecimento sem causa, sendo legítimo o arbitramento judicial da verba honorária.
5 .
Termo de quitação apresentado não especifica os serviços abrangidos nem os critérios de apuração dos valores, não sendo apto a afastar a pretensão indenizatória. 6. Arbitramento de R$ 28.000,00 mostrou-se proporcional, considerando a cláusula de teto contratual, a quantidade de processos e a complexidade moderada das causas. 7. Fixação fundamentada nos critérios de equidade, proporcionalidade e razoabilidade, conforme previsto no art. 22, § 2º, da L. 8 .906/94 e art. 85, § 8º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

8 .
Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. O arbitramento judicial de honorários advocatícios é cabível mesmo nos contratos com cláusulas
remuneratórias específicas, quando há rescisão unilateral imotivada que impede a conclusão do serviço contratado.

2 .
A existência de termo de quitação genérico, sem delimitação objetiva da prestação e da contraprestação, não obsta o reconhecimento do direito à remuneração proporcional pelo serviço efetivamente prestado.”

(TJMT, RAC 1000891-24.2025.811.0041, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, JULGADO EM 12/11/2025).

Dessa forma, a alegação de quitação plena não se sustenta para afastar o direito do Apelado.

Superadas essas questões, passa-se à análise do quantum arbitrado.

O Juízo de origem arbitrou os honorários advocatícios em favor do escritório autor no montante
de 3% sobre o valor da ação de
Busca e Apreensão n.º 1000528-92.2019.8.11.0026
.

Entretanto, a
analise
daqueles autos
demonstra que o Galera Mari patrocinou integralmente a demanda desde seu ajuizamento em 2019, promovendo o recolhimento das custas, requerendo diligências, impulsionando o feito e acompanhando o processo por aproximadamente um ano e meio.

Além disso, a documentação acostada evidencia que a negociação que culminou na composição foi desenvolvida durante a vigência do mandato conferido ao escritório autor.

A
pós a substituição dos patronos, não se verifica a prática de qualquer ato processual relevante pelo escritório sucessor.

A única manifestação constante dos autos consiste em petição de habilitação protocolada em 20/01/2021, na qual o novo procurador apenas
requereu a juntada da procuração, vista dos autos, atualização cadastral das publicações e a expedição de eventual alvará em favor do Banco, providências meramente formais que não evidenciam participação efetiva na construção do acordo ou na obtenção do resultado econômico posteriormente alcançado.

Tal circunstância evidencia que o resultado útil obtido pelo Banco Bradesco decorreu substancialmente da atuação desenvolvida pelo escritório autor durante a vigência do contrato.

Dessa forma, a
fixação de honorários em patamar ínfimo, por equidade, mostra-se inadequada e desproporcional.

Nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/94, o arbitramento judicial dos honorários deve observar o grau de zelo profissional, o lugar da prestação dos serviços, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a sua execução.

No caso concreto, verifica-se que o escritório autor patrocinou a demanda desde o seu ajuizamento, promoveu os atos processuais necessários ao seu regular desenvolvimento, acompanhou o feito por longo período e conduziu a causa até momento imediatamente anterior à sua solução consensual.

Além disso, embora a homologação do acordo tenha ocorrido após a rescisão do contrato, não se identifica atuação processual relevante do escritório sucessor apta a justificar a atribuição exclusiva do resultado econômico posteriormente alcançado. Ao contrário, a única manifestação praticada pelos novos patronos consistiu em petição de habilitação acompanhada de requerimentos meramente formais.

Assim, considerando
a efetiva contribuição do escritório para o resultado alcançado e a necessidade de impedir o enriquecimento sem causa do contratante, mostra-se adequada a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Banco Bradesco mediante
o acordo celebrado nos autos da ação de Busca e Apreensão n.º 1000528-92.2019.8.11.0026.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS para, reforma
r
parcialmente a sentença,
e
majorar os honorários advocatícios arbitrados para o percentual de 10% (dez por cento), que deverá incidir sobre o proveito econômico obtido pelo banco no acordo celebrado nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1000528-92.2019.8.11.0026, a ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, uma vez que o provimento parcial do recurso, afasta a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.059.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026